Tribunal: STF
Processo: ARE 677617
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR E DE FARMACÊUTICO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.